Tribunal: TJES
Processo: 5012784-18.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento em Consignação; Parcelamento
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012784-18.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL LUCIO MACARIO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. INADIMPLEMENTO EM ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA. REFIS. DEPÓSITO JUDICIAL COMO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE PARCELAS NÃO QUITADAS POR SUPOSTO ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETENSÃO RECURSAL DE CONSIDERAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA A AÇÃO CONSIGNATÓRIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM RAZÃO DO NÃO RECONHECIMENTO DO ERRO DO ENTE FISCAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Alega a requerente, em síntese, que firmou o termo de parcelamento nº 639144/060, aderindo ao REFIS instituído pela Lei Estadual nº 10.376/2015, com o indelével propósito de quitar a sua dívida tributária em 60 (sessenta) parcelas. Diz que as primeiras 22 (vinte e duas) parcelas foram debitadas corretamente na conta bancária de uma outra empresa pertencente ao mesmo sócio e que a partir da 23ª (vigésima terceira) não houve mais nenhum débito em conta e que, para sua surpresa, a certidão de dívida ativa nº 05163/2022 fora protestada no valor de R$ 106.436,65 (cento e seis mil e quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 3314257), o autor, ora Recorrente, sustenta a ocorrência de error in procedendo, pois ajuizou ação de consignação com o fito de que houvesse a extinção da obrigação, ou caso o depósito fosse julgado insuficiente, que o magistrado o intimasse para dentro do prazo, apurada a diferença, fosse esta quitada, mas o juízo
a quo
não se manifestou sobre o referido depósito, somente considerando os pagamentos efetuados por meio do débito em conta.

No mérito, defende a patente ofensa ao princípio do devido processo legal, em especial, o contraditório e a ampla defesa (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF), eis que não foi garantida a efetiva e certa intimação, quanto ao ato que exclui-lo do Refis, a fim de possibilitar o pleno exercício da ampla defesa. Ainda, sustenta que vinha pontualmente pagando as parcelas, até mesmo porque o valor das parcelas era debitado em conta-corrente, o que não justifica a priori a sua exclusão do Refis pelo descumprimento de uma obrigação/condição.

Entretanto, não prosperam as razões recursais.

Primeiramente, os Juizados Especiais não possuem competência para a pretensão consignatória, de modo que, a meu ver, o depósito judicial realizado pelo recorrente, inclusive, em data posterior ao ajuizamento da ação, não alterou os contornos da lide proposta, tendo esta como fundamentos fáticos erro da administração em não lançar o débito das parcelas em conta-corrente do autor, fato não verificado nos autos, como apontou o juízo sentenciante.

Por outro lado, como bem analisou o juízo sentenciante:

“Nada obstante, verifico que os débitos “automáticos” na conta bancária indicada no termo de parcelamento, segundo o documento de ID nº 7880321 - Pág. 1, ocorreram até a parcela de nº 22, com débito em 15/02/2018, no importe de R$ 1.769,85 (mil e setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). E apesar de não haver nenhum outro débito em sua conta bancária a partir de março/2018, a autora afirma que “só teve conhecimento” por ocasião do recebimento do documento de ID nº 7880339 - Pág. 1, cujo apontamento é datado de 14/12/2018.

O motivo da exclusão, indicado pela defesa como sendo a ausência de entrega das DIEF’s foi contrastado pela autora no documento de ID nº 12266224, aduzindo que o entregou em Fevereiro/2017, mas não comprova o efetivo recebimento dos documentos posteriores (Abril a Setembro/2017).

Nesta toada, entendo que a requerente não comprovou que o REFIS a que aderiu dispensava a apresentação de documentos fiscais, muito menos que tenha tido atraso ínfimo ou a intenção de regularização (boa-fé). Não há nenhuma prova no sentido de que tenha tido os imbróglios narrados na exordial para o pagamento a que se comprometeu e que tenha procurado o requerido para regularização de forma imediata.

Há de considerar, portanto, que os valores pagos pela autora e comprovados nos autos quanto ao parcelamento, são insuficientes para demonstrar o adimplemento de boa parte da dívida, já que correspondem a cerca de 1/3 da dívida confessada em 2015.”

Assim, entendo que agiu com acerto o juízo a quo, uma vez que a parte recorrente não comprovou os requisitos para manter o parcelamento do débito tributário.

A luz do exposto, conheço do recurso,

NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o ato sentencial.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.